Tribunal: TCU
Processo: 014.756/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1406/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da Selog (peças 14 e 15), em: a) alterar o tipo processual de representação para denúncia, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 234 do Regimento Interno e ante a ausência de disposições específicas na Lei 8.958/1994 e no Decreto 8.241/2014; b) não conhecer da denúncia, em vista da ausência de interesse público na matéria versada na inicial, considerando a baixa materialidade da diferença apurada entre as propostas em disputa; c) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto diante do não conhecimento do feito; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 014.756/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 1.2. Representante/Denunciante: Amo Serviços Gerais Ltda. (CNPJ 17.298.685/0001-05) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar à Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) cópia deste acórdão e da instrução (peças 14 e 15), para fins de conhecimento acerca das considerações formuladas a respeito dos itens 9.2.2.1 e 9.2.2.2 do edital da Seleção Pública 10/2020; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao representante/denunciante.